Tribunal: TJSP
Processo: 2174236-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra a decisão que deferiu a suspensão do trâmite do recurso pelo prazo de 06 meses – Pretendida suspensão por 30 meses – Descabimento – Exegese da regra inserta no artigo 313, § 4o, 'fine', do CPC – Precedentes do Colendo STJ - Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do 'decisum' recorrido – Agravo interno desprovido.